Tribunal: TJSP
Processo: 1500525-89.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ameaça – Violência doméstica – Crimes cometidos durante discussão entre irmãos – Conjunto probatório dubio – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável quanto

Ementa:
Ameaça – Violência doméstica – Crimes cometidos durante discussão entre irmãos – Conjunto probatório dubio – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre beneficiar o sentenciado.
Não se pode olvidar que, com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008 ao art. 155 do CPP, o legislador passou a restringir o princípio da liberdade das provas, mediante o acréscimo da ressalva de que o Juiz de Direito não pode "fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".
Não se pode, com efeito, fundamentar a condenação tão somente nos elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, sobretudo se levada em consideração a mudança radical das versões na fase policial apresentadas pelo acusado que, em Juízo nega os fatos, e pela testemunha presencial – cunhado do réu e esposo da ofendido que, diferentemente de suas declarações em solo policial, em Juízo, mudam suas versões a respeito dos fatos.